Tribunal: TJDFT
Processo: 0734637-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. PRECLUSÃO. PLEITO INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. PARCIAL RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Sob pena de preclusão pro judicato, o pedido de retenção de benfeitorias deve ser formulado exclusivamente como tese defensiva na contestação da ação possessória (art. 538, § 2o, CPC).
2. Não se admite o ajuizamento de ação autônoma para retenção de benfeitorias em imóvel cuja posse foi perdida por sentença judicial, visto configurar “via transversa” para reverter a coisa julgada da ação de reintegração de posse ao culminar por condicionar a eficácia do mandado restituitório à prévia indenização das benfeitorias.
3. A preclusão do pedido de retenção não impede que os interessados pleiteiem “em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas no imóvel do qual foram desapossados” (REsp n. 1.782.335/MT).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.